Tribunal: TJSP
Processo: 1001367-54.2019.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001367-54.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DALVA MARQUES DOS SANTOS, é embargado RAIMUNDO VIREIRA DA SILVA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001367-54.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 31293
2
Embargos de Declaração Cível no 1001367-54.2019.8.26.0009/50000
Embargante: Dalva Marques dos Santos
Embargado: Raimundo Vieira da Silva Me
Juiz: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do F. R. de Vila Prudente
Voto 31293
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE
INFRINGENTE E DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Dalva Marques dos Santos em relação ao Acórdão
Eletrônico de fls. 224/228 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelo embargado.
Alega a embargante a existência de
omissão, contradição e obscuridade na decisão vergastada, porém
sem apontar, com precisão, em que consistiriam tais vícios.
Requer
a
correção,
com
efeitos
infringentes, a fim de que seja mantida a sentença recorrida,
prequestionando a matéria.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001367-54.2019.8.26.0009/50000 -Voto no 31293
3
Basta simples leitura das razões de
ambos os embargos para se verificar o caráter absolutamente
infringente do recurso, com o único propósito de rediscutir aquilo que
já foi julgado.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, de forma que os
inconformismos manifestados pelos embargantes se mostram
descabidos nesta via, devendo ser objeto de recurso próprio.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator